Tribunal: TJMT
Processo: 1032740-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032740-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANDREA BREVES GUIMARAES - CPF: 611.748.829-72 (AGRAVANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (AGRAVADO), CAUANE ANTONELLI GUIMARAES GOULART - CPF: 081.191.311-26 (AGRAVANTE), CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 699.302.441-15 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade
apresentada em razão
de Execução de Título Extrajudicial, consistente em Contrato de Honorários Advocatícios firmado
em A
ção de
I
nventário. As agravantes sustentam a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título,
sob a alegação de
que os valores devidos dependem de cálculos detalhados e
de
que a cláusula de remuneração integral, mesmo em caso de rescisão unilateral, é abusiva.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar se o título executivo decorrente de Contrato de Honorários Advocatícios apresenta liquidez, certeza e
exigibilidade, bem como se a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários, mesmo em caso de rescisão unilateral, pode ser aplicada sem prévia liquidação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Exceção de Pré-Executividade é
destinada à
análise de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória (Tema 104 do STJ).

4.
O título executivo extrajudicial deve fundamentar-se em obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do CPC, sendo nula a execução quando esses requisitos não forem atendidos (art. 803, I, do CPC).

5.
O Contrato de Honorários Advocatícios por escrito constitui título executivo nos termos do art. 24 do EOAB, mas a sua cobrança exige a definição prévia do montante devido, quando este não puder ser apurado de forma imediata
.

6.
No caso concreto, a dívida decorre de percentual sobre
o proveito econômico obtido na Ação de I
nventário, mas a inexistência de elementos objetivos que indiquem o valor do ganho impede a caracterização da liquidez do título, conforme exigido pelo art. 786 do CPC
.

7.
A própria inicial da E
xecução mencionou a necessidade de apuração dos valores por corretora de imóveis, o que evidencia a iliquidez da obrigação.

8.Embora prevista contratualmente a remuneração integral em caso de rescisão unilateral, tal cláusula não dispensa a necessidade de liquidação prévia para se aferir o
montante
efetivo da dívida, sob pena de cobrança indevida de obrigação ilíquida,
em violação ao
princípio da segurança jurídica.

9. Constatada a iliquidez do título, a execução direta não pode prosseguir, sendo
indispensável
o ajuizamento de
A
ção específica de arbitramento para a correta definição
da quantia devida
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O título executivo extrajudicial, para ser exigível, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula a execução direta quando esses requisitos não forem atendidos.

2. A cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de rescisão unilateral não dispensa a necessidade de liquidação prévia do montante devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 783, 786 e 803, I; EOAB, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no AREsp n. 2.285.091/RS; TJMT, N.U 1021654-09.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2024, DJE 7-11-2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisãoda 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
(MT)
que
, na Ação de Execução n.

1032212-65.2023.8.11.0003
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

As agravantes
sustentam
que os agravados
pretendem
receber valores supostamente atrelados a Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios.

Alegam
a
“
necessidade de reconhecimento da iliquidez do título, tendo em vista a necessidade levantamento dos bens relacionados ao Contrato, bem como a carência de simples operação aritmética para apuração do quantum devido
”
.

Aduzem, ainda,
que
os honorários
“
devem ser levantados de modo proporcional ao trabalho desenvolvido
”
.

Em seguida, r
essaltam

a existência da
cláusula que
estabelece
o pagamento integral em caso de resolução unilateral
, e acrescentam
que
o Juízo de origem não analisou

a

“
nulidade levantada frente a revogação da Procuração conferida aos Recorridos, a qual perdeu seu efeito muito antes do resultado da celeuma
”
.

Registram

também
que as questões
suscitadas
podem ser
apreciadas
de plano,
sem
a

produção de provas.

Tutela recursal indeferida (Id

254322681).

Na c
ontraminuta (Id
259762663)
, os agravados
argumentam
que
o C
ontrato
objeto da lide
possui cláusula expressa prevendo a remuneração integral mesmo
na hipótese
de rescisão unilateral, e que o título preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

Pleiteiam o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
s agravantes se insurgem contra
a
decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Alegam
que o título não
possui

liquidez
, cert
eza
e
exigibilidade
, pois
a
apuração dos valores
depende de
cálculos detalhados
sobre a
atuação dos agravados
na Ação de I
nventário
.

Sustentam
que o C
ontrato
de Honorários Advocatícios
foi
rescindido antes da conclusão dos serviços
, e que a
cláusula que
prevê

a remuneração
integral
,
mesmo em caso de rescisão unilateral
,
é abusiva
.

Por sua vez, os agravados argumentam que
a existência dessa cláusula expressa torna
i
nadequado o uso da
Exceção de Pré-Executividade.

A
dívida
em discussão
decorre
do

C
ontrato de
Prestação de S
erviços
Advocatícios

firmado
na
Ação de Inventário
n. 1008934-40.2020.8.11.0003,
que tramitou
na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
-MT
(Id
130426682)
,
cujas

cláusulas primeira e segunda
assim dispõem
:

“
P
roposta a medida pertinente, os honorários compreenderão os atos processuais
e todas as medidas convenientes ao sucesso da
a
ção, os
r
ecursos ordinários, em qualquer instância ou tribunal
, bem como, recursos extraordinários para os tribunais superiores.

Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato
a que se refere a cláusula anterior
, os contratados receberão a título de honorários
advocatícios o percentual equivalente a 10% do proveito econômico da contratante
no espólio de Júlio Dias Goulart
,
sendo apurado pelo valor de mercado dos bens,
incluindo eventuais bens que não forem objeto de partilha nos autos da ação de inventário
, mesmo na hipótese de acordo judicial entre as partes. Os contratados farão jus a eventuais honorários de sucumb
enciais, se houver, não se confundindo estes com os honorários contratuais”.

E na c
láusula terceira
estabelece
:

“Os honorários, acima estipulados, serão pagos quando da expedição do plano de partilha e trânsito em julgado da referida ação de inventários
.
Parágrafo Único: As partes ajustam que no caso de mora da contratante no pagamento dos valores descritos no parágrafo acima será acrescida de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária”
.

Sobre
a rescisão
,
institui o seguinte n
a cláusula s
étima:

“
O presente contrato
poderá ser rescindido, por acordo mútuo, hipótese em que os contratados farão jus ao recebimento
dos honorários contratados na proporção do que trabalho
u
.
Parágrafo Único: Revogado o contrato unilateralmente
, considerar-se-á vencido antecipadamente o contrato, poderão os contratados promover providência a fim de assegurar o recebimento integral de seus honorários”
.

A Exceção de Pré-Executividade é destinada
à

análise
de matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento
de ofício e que não
exijam
dilação probatória(Tema104do STJ).

A
Execução de Título Extrajudicial
, por sua vez,
deve
fundamentar-se
em obrigação certa, líquida e exigível(art. 783do CPC)
, requisito essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo
.

N
a

presente demanda
, a ausência de liquidez é evidente,
o que torna dispensável
a produção de provas adicionais.

O
Contrato de H
onorários por escrito
constitui
título executivo (
caput
do art. 24 do EOAB),
o que permite a
sua cobrança
em
Ação de Execução(art. 786 do CPC).

Contudo, a
s agravantes
afirmam
que a
s
cláusula
s

pactuadas

são
abusiva
s
e que os honorários deveriam ser
proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

O
título exequendo
origina-se
de
Contrato de Honorários A
dvocatícios
baseado no
proveito econômico obtido
na Ação de

I
nventário
.

Todavia, n
ão
há elementos objetivos que permitam concluir, de
forma
imediat
a
, qual foi esse
ganho
, nem que o percentual exigido correspond
a
ao valor
efetivamente
devido.

Na
própria petição inicial
mencionou-se
a necessidade de contratar uma corretora de imóveis para estimar os valo
res dos bens do E
spólio, o que reforça a ausência de liquidez da dívida, pois seu montante depende de apuração prévia,
situação que inviabiliza
a
E
xecução direta.

Nos termos do
art
.
803, I, do CPC, "
é
nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
."

Desse modo
,
não se pode admitir a liquidez do título, pois os honorários dependem da avaliação do valor dos bens
do E
spólio e do benefício eco
nômico auferido, o que demanda A
ção específica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS CONVENCIONADOS – TÍTULO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade se destina à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 104 do STJ). “Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida (EAOAB, arts. 22, § 2o, e 24, §§ 5o, 6o e 7o)” (
EDcl
no
AgInt
no AREsp n. 2.285.091/RS)
”
. (
TJMT,
N.U 1021654-09.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de
Direito Privado, j. 6-11-
2024,
DJE 7-
11
-
2024).

Embora
esteja previsto na avença
o pagamento integral dos honorários em caso de rescisão unilateral,
essa
cláusula não
dispensa a imprescindibilidade de
liquidação do
montante

devido
. Isso porque
,

para
a
correta aplicação do percentual é
preciso
verificar
o proveito econômico obtido e
a quantia
envolvid
a
. A execução direta, sem essa apuração, c
onfigura
cobrança
ilegal
de obrigação ilíquida,
em violação ao
princípio da segurança jurídica.

Dessa
maneira
, considerando
a necessidade de cálculo prévio
da importância

a pagar
, impõe-se o reconhecimento da iliquidez do título e a consequente
extinção da E
xecução
. Incumbe aos
agravados
promover

a cobrança
mediante
Ação de Arbitramento.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a iliquidez da dívida e extinguir a Execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts.485,IV,e

783,do CPC. Condeno os agravados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo
em10% sobre o
valor

atualizado da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025